Tribunal: TCU
Processo: 013.369/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC, em desfavor da União Nacional dos Estudantes, seus presidentes à época, e seu tesoureiro geral, em face da impugnação parcial de despesas do Convênio 550/2006 (SIAFI/SICONV 579964), com valor total de R$ 436.783,00, e cujo objeto foi a implantação do projeto "CINEMA UNE EM MOVIMENTO".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor da União Nacional dos Estudantes - UNE (29.258.597/0002-31), seus presidentes à época, Gustavo Lemos Petta (2005-2007) e Lúcia Kluck Stumpf (2007-2009), e seu tesoureiro geral, Rovilson Sanches Portela (2005-2007), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio 550/2006 (Siafi/Siconv 579964), cujo objeto foi a implantação do projeto "Cinema UNE em Movimento"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas, em conjunto, pela União Nacional dos Estudantes - UNE, por seus presidentes e tesoureiro geral, Gustavo Lemos Petta, Lúcia Kluck Stumpf e Rovilson Sanches Portela; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Lúcia Kluck Stumpf, dando-lhe quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da União Nacional dos Estudantes - UNE, de Gustavo Lemos Petta e de Rovilson Sanches Portela, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. União Nacional dos Estudantes - UNE, Gustavo Lemos Petta e Rovilson Sanches Portela, solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 400.000,00 23/1/2007 D 6.000,00 12/3/2007 D 8.970,97 3/12/2009 C 6.105,34 7/4/2011 C 9.3.2. União Nacional dos Estudantes - UNE, individualmente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.346,69 31/1/2008 9.4. aplicar individualmente à União Nacional dos Estudantes - UNE, a Gustavo Lemos Petta e a Rovilson Sanches Portela, a multa de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desde acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais previstas; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura.